Tribunal: TJES
Processo: 0015049-98.2013.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015049-98.2013.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAYNAN SATALO OLIVEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015049-98.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THAYNAN SATALO OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO
DE
DESCONSTITUIÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETOMADA DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. ATESTADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL. ARTIGO 89, §5º, DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.
1.
Devidamente acostada aos autos certidão que atesta que o apelado cumpriu integralmente os termos da suspensão condicional do processo, tendo, após, o procedimento sido devolvido à vara de origem que declarou a extinção da punibilidade do réu em razão do cumprimento do
sursis
processual, em conformidade com o disposto no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.
2.
Demonstrado o efetivo cumprimento das condições impostas ao réu, não há que se falar na retomada da ação penal, uma vez que correta e devidamente motivada a extinção da punibilidade.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015049-98.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THAYNAN SATALO OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a punibilidade do recorrido

THAYNAN SATALO OLIVEIRA
.

Narra a denúncia, em síntese, que nos dias 14 e 19 de setembro de 2013, o denunciado foi flagrado ocultando material que sabia ser proveniente de furto praticado pelo corréu Maycon Diones Amorim Costa.

Na forma das razões recursais, pugna o
Parquet
pela desconstituição da extinção da punibilidade e, por conseguinte, pelo prosseguimento da ação penal em relação ao apelado.

Pois bem.

Compulsando os autos, constado que durante a instrução criminal foi ofertada ao réu a proposta de suspensão condicional do processo, nos moldes do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi por ele aceito.

Diante disso, houve a expedição de guia referente ao procedimento de suspensão condicional do processo, a qual fora encaminhada à vara de execução, para início do cumprimento dos requisitos elencados na proposta.

Consta, em autos apartados (fl. 17), a escala de apresentação completamente preenchida pelo réu ao longo do prazo de dois anos.

Verifico, ainda, a existência de certidão (fl. 17-v.) dando conta de que o apelado cumpriu integralmente os termos da suspensão condicional do processo, tendo, após, o procedimento sido devolvido à vara de origem que, então, declarou a extinção da punibilidade do réu em razão do cumprimento do
sursis
processual, em conformidade com o disposto no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Sendo assim, tendo sido demonstrado o efetivo cumprimento das condições impostas ao réu, não há que se falar na retomada da ação penal, uma vez que correta e devidamente motivada a extinção da punibilidade.

No mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça, ao evidenciar que
“[...] na hipótese específica do caso em cotejo ressalto que não há que se falar em modificação da r. sentença guerreada pois em consonância com a regra disposta no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/1995 [...]”
.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo
Parquet
em sede de razões recursais.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.